Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720045-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOAO BATISTA MARCELINO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que recebeu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos seguintes termos ID 233622044: A parte credora requer a conversão da obrigação de fazer em conversão por perdas e danos. A seguir, parte credora foi intimada para acostar as notas fiscais dos valores gastos nas despesas cirúrgicas e hospitalares, excetuados os honorários médicos, a fim de ser reembolsada pelo parte devedora; sendo que na oportunidade informou não poder desembolsar os valores, devido ao vultuoso custo. Após intimada, a parte devedora impugnou o pedido de conversão em perdas e danos, alegando que viola os termos da Sentença. É o relato. Decido. Nos termos do art. 816, do CPC, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Ainda que a sentença seja silente quanto à possibilidade de futura conversão em perdas e danos, a condenação à obrigação de fazer ou não fazer impõe a realização de um resultado específico, o que permite a obtenção do equivalente pecuniário. Portanto, recebo o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, contudo o pedido deve pautar-se pela razoabilidade, inibindo, assim, eventual enriquecimento sem causa. Assim, intime-se a parte credora para apresentar três orçamentos das despesas cirúrgicas e hospitalares para a reconstrução óssea dos maxilares atróficos, no prazo de 15 dias. Esgotado o prazo, ouça-se a parte devedora para se manifestar sobre os orçamentos, podendo apresentar documentos com novos orçamentos. Prazo de 15 dias. Havendo divergência, poderá ser designada perícia, às expensas das partes, para se definir o quantum. Irresignada, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE recorre (ID 72021082). Alega que a parte autora recusa a realização do procedimento por prestadores credenciados e persiste em fazer com médico particular de sua escolha. Destaca que a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é medida imperiosa, sob pena de causar grave lesão à esfera patrimonial da Agravante, além de fomentar a insegurança jurídica decorrente da execução provisória de decisão destituída dos pressupostos legais autorizadores. Ressalta, que o pedido formulado pela parte Agravada refere-se exclusivamente ao reembolso de valores decorrentes do tratamento. Relata ter indicado rede credenciada, disponibilizando todas as vpp’s para realização do procedimento, bem como todos os materiais necessários, contudo com recusa da parte autora, pois possuía preferência pelo prestador particular, conforme demonstrado em ID’S 209481722 e 210507052 dos autos principais, por esta Requerida. Afirma que a sentença foi cristalina ao determinar que o tratamento se realizasse mediante rede credenciada e somente na sua ausência ocorreria com médico particular mediante reembolso. Declara que os Embargos de Declaração foram acolhidos e ficou ratificada o método de cumprimento nos seguintes termos: “Desse modo, cabe ao autor realizar o tratamento por meio do profissional da rede credenciada, seja o Dr. George, ou outro que também estiver cadastrado. Caso a parte opte por outro profissional, fora da rede credenciada, a operadora custeará as despesas cirúrgicas e hospitalares e o paciente, os honorários do médico por eles escolhido.” Acrescenta que o autor alegou descumprimento, sustentando que a requerida não havia expedido as guias para a realização do procedimento na sua rede credenciada, o que não é verdade, posto que, foram anexadas no ID 209481722, ́posteriormente foram anexadas na manifestação de ID 216226601. Menciona que intimada a parte autora para se manifestar acerca da petição de id. 216226601, bem como acerca dos documentos e guias de autorização emitidas pelo réu, no prazo de 15 (quinze) dias, e informar se o procedimento foi realizado. E caso a parte autora tenha interesse na conversão em perdas e danos, conforme decisão de id. 212308300, deveria apresentar petição de cumprimento de sentença da obrigação de pagar, na qual deverá consignar o valor já requerido anteriormente e ainda não analisado conjuntamente com as perdas e danos, acompanhado da planilha atualizada do débito e com a indicação de bens passíveis de penhora, o autor insistiu não ter interesse na realização do procedimento com profissional da rede credenciada, pois quer realizar com seu médico particular. Argumenta ter disponibilizado os documentos para a realização da cirurgia no ID 223263516. E ratificada novamente na decisão de ID 224909092 em que o juiz apontou que, caso a parte opte por outro profissional, fora da rede credenciada, a operadora custeará as despesas cirúrgicas e hospitalares e o paciente, os honorários do médico por eles escolhido, solicitando o posterior reembolso, nos limites contratados. Afirma que o autor deixou o prazo transcorrer in albis, e em 20/03/2025 veio aos autos trazer orçamentos e solicitar a conversão em perdas e danos. Declara que o magistrado determinou que fossem colacionadas aos autos as notas fiscais dos valores despendidos com o procedimento e ignorando as determinações do r. juízo de primeiro grau, o autor pediu a penhora de R$ 895.444,44 para custear o procedimento. Sustenta que em todo momento ofereceu rede credenciada para atender o paciente, e sempre houve a recusa sem qualquer justificativa, não podendo ser penalizada com a conversão em perdas e danos. Acrescenta que o magistrado entendeu pela conversão em perdas e danos. Registra que todas as pessoas que possuem um seguro saúde ao buscarem tratamento por profissionais particulares, quando a Cia tem rede para tanto, se sujeitarão aos limites do contrato. Defende que o reembolso será feito nos limites do contrato justamente porque o segurado optou por ser atendido por profissionais fora da rede referenciada do seu seguro. Portanto, não há que se falar em perdas e danos, e a sentença foi cristalina quanto as modalidades de cumprimento, seja por rede credenciada ou por reembolso respeitando os limites do contrato. Alega que as partes ficam adstritas aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. Por amor ao argumento, para mensurar os valores que deverão ser nos limites do contrato são necessários os documentos que comprovem o efetivo desembolso com tudo devidamente discriminado nas notas fiscais, portanto, não tem como pagar os valores nos limites do contrato adiantado como quer o autor. Verifica que o agravado colacionou aos autos, os valores integrais do procedimento e materiais e como já ficou nítido e cristalino os valores por escolha de prestador particulares, deverão ser nos limites do contrato. Prequestiona os artigos 537, § 1o, I, e 814, parágrafo único ambos do CPC, 757, 760 do CC/2002 e art. 5o da LICC, adstrição aos limites de cobertura do seguro saúde contratado, conforme disposição dos arts. 757 e 760 do CC/2002. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão atacada de ordem a revogar a decisão proferida pelo juízo a quo que converteu a obrigação em perdas e danos exonerando a seguradora agravante de custear integralmente o procedimento em rede particular; Atribuir efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de que a decisão seja suspensa até julgamento final deste Agravo de Instrumento; Ao final, o provimento do agravo para o fim específico de reformar a decisão. Preparo recolhido em dobro ID 72133903. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). O agravante pede a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo que converteu a obrigação em perdas e danos. Compulsando os autos, verifica-se que apresentados Embargos declaratórios, estes restaram acolhidos nos seguintes termos (ID 212308300, autos de origem): (...) Assim, acolho os embargos de declaração. Desse modo, cabe ao autor realizar o tratamento por meio do profissional da rede credenciada, seja o Dr. George, ou outro que também estiver cadastrado. Caso a parte opte por outro profissional, fora da rede credenciada, a operadora custeará as despesas cirúrgicas e hospitalares e o paciente, os honorários do médico por eles escolhido. Após, intime-se a parte autora para informar se o cumprimento da obrigação de fazer foi cumprida, no prazo de 15 (quinze) dias, ou se requere a conversão em perdas e danos, hipótese que deverá apresentar petição de cumprimento de sentença da obrigação de pagar, na qual deverá estar consignada o valor já requerido anteriormente e ainda não analisado conjuntamente com as perdas e danos. Em ID 215029465, processo de origem, o autor, ora agravado peticionou informando o não cumprimento da obrigação. Dessa forma, o réu, ora agravante informou que a decisão judicial foi cumprida, visto que a cirurgia estava autorizada e será realizada com o Dr. Georges no Hospital Santa Luzia (ID 216226601, processo de origem). No entanto, a parte autora, ora agravada explicou nunca ter tido contato com o profissional autorizado, e, declarou que arcaria com os honorários do profissional que o assiste desde o diagnóstico da doença que o acomete, ou seja, Dr. Frederico Rodger, para posteriormente pedir o reembolso respectivo, nos termos do contrato que rege a relação entre as partes (ID 217597767, processo de origem). O juiz intimou a parte devedora, ora agravante para se manifestar sobre o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos- ID 218010507, processo de origem. Sul américa, ora agravante, manifestou-se em ID 220984780, e afirmou que não há de se falar em conversão em perdas e danos, tampouco em execução de astreintes, vez que a empresa requerida buscou realizar todas autorizações e liberações tempestivamente. Em 19/12/2024, o julgador de piso decidiu ID 221389267 que não poderia ser acolhida a pretensão da parte credora de expedição de guia em nome de seu médico assistente, pois já restou decido que a executada não pode ser compelida a arcar com os honorários médicos de profissional não credenciado ao plano de saúde. Assim frisou: (...) Conforme Decisão id 212308300, cabe ao autor realizar o tratamento por meio do profissional da rede credenciada, seja o Dr. George, ou outro que também estiver cadastrado. Caso a parte opte por outro profissional, fora da rede credenciada, a operadora custeará as despesas cirúrgicas e hospitalares e o paciente, os honorários do médico por eles escolhido, solicitando o posterior reembolso, nos limites contratados. Ademais, quanto ao pedido de intimação para o pagamento de astreintes, estas ainda não foram analisadas por este juízo. Assim, considerando o interesse da parte credora em realizar o procedimento cirúrgico, concedo derradeiro prazo de 5 dias para que a parte executada forneça as guias de autorização necessárias à parte credora, devendo para tanto atuar junto ao hospital credenciado para cumprimento de sua obrigação de fazer. No prazo concedido, deverá comprovar perante a este juízo o cumprimento de sua obrigação, sob pena de ser aplicada multa por sua inércia. – Destacou-se. Novamente, a seguradora, ora agravante liberou o procedimento junto ao prestador Dr. George Soares Santos · CRO-DF: 9917 CLÍNICA ATENNUAR (ID 223263516). Assim, o autor/agravado, peticionou afirmando não conhecer o profissional credenciado indicado unilateralmente pela requerida, não podendo ser obrigado a se submeter a um procedimento invasivo e delicado, com cirurgião que não conhece (ID 224765356). Desse modo, o juiz decidiu nos seguintes termos (ID 224909092): Indefiro o pedido da parte credora de id 221389267, pois conforme Decisão id 212308300 e 221389267, cabe ao autor realizar o tratamento por meio do profissional da rede credenciada, seja o Dr. George, ou outro que também estiver cadastrado. Caso a parte opte por outro profissional, fora da rede credenciada, a operadora custeará as despesas cirúrgicas e hospitalares e o paciente, os honorários do médico por eles escolhido, solicitando o posterior reembolso, nos limites contratados. Intime-se a parte credora para esclarecer se pretende a realização do procedimento cirúrgico com profissional credenciado no plano de saúde ou se pretende realizar o procedimento às suas expensas e ser reembolsada, no prazo de 15 dias. – Destacou-se. O autor, agravado postulou a conversão em perdas e danos em ID 229794273. Assim, o juiz intimou a parte devedora quanto ao pedido de conversão em perdas e danos e do orçamento apresentado pela parte credora (ID 231787055), que peticionou afirmando que não há de se falar em perdas e danos, pois a sentença foi cristalina quanto as modalidades de cumprimento, seja por rede credenciada ou por reembolso respeitando os limites do contrato (ID 233198690). Desse modo, o juiz recebeu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, e intimou a parte credora para apresentar três orçamentos das despesas cirúrgicas e hospitalares para a reconstrução óssea dos maxilares atróficos, no prazo de 15 dias, e esgotado o prazo, determinou a oitiva da parte devedora para se manifestar sobre os orçamentos, podendo apresentar documentos com novos orçamentos (ID 233622044). No caso dos autos, observa-se no acórdão de ID 204159202, autos de origem que: (...) A propósito, a imposição de custeio de honorários profissionais foi mencionada na sentença apenas para o caso de o paciente optar por realizar o procedimento com o profissional escolhido e não credenciado, com a ressalva de que o reembolso deverá ser custeado pela operadora até o montante previsto em tabela, razão pela qual se impõe, no ponto, a manutenção da sentença combatida. Dispõe o art. 816, do CPC: Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Assim, ao que tudo indica, não satisfeita a obrigação, plenamente possível se faz a conversão em perdas e danos. Desse modo, em análise preliminar, afigura-se razoável a manutenção da decisão proferida pelo julgador de piso que frisou que a conversão em perdas e danos deve pautar-se na razoabilidade, inibindo, assim, eventual enriquecimento sem causa, além de ter determinado a oitiva da parte devedora, ora agravante para se manifestar sobre os orçamentos, podendo apresentar documentos com novos orçamentos (ID 233622044). Sob esse prisma, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada.Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.